Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ALMEIDA CHAVES contra a decisão (ID 44879779) proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer, processo no 0736829-89.2022.8.07.0003, promovida em desfavor do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos, in verbis: “ (...) Para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão (Resp 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro), local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício. Neste sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de gratuidade de justiça, beneficiando somente aqueles que efetivamente não podem custear as despesas processuais. Dessa maneira, quando o julgador tem elementos de convicção que destroem a declaração de hipossuficiência de renda, deve negar o benefício, independentemente de impugnação da parte contrária..." (AGRAVO DE INSTRUMENTO 20040020022679AGI DF Relator: SANDRA DE SANTIS) AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÕES ECONÕMICAS - INDEFERIMENTO. 1. Ao juiz é lícito examinar as condições concretas para deferir a gratuidade de justiça, beneficiando somente aqueles que efetivamente não podem custear as despesas processuais. Tendo suficientes elementos de convicção, deve negar o benefício, independentemente de impugnação da parte contrária e da declaração de hipossuficiência de renda. Agravo conhecido e desprovido.(20060020133322AGI, Relator GEORGE LOPES LEITE, 4a Turma Cível, julgado em 14/02/2007, DJ 26/04/2007 p. 92) A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso dos autos, intimado para juntar aos autos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, conforme a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, o autor permaneceu inerte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Antecipo que caso não haja o recolhimento das custas, façam-se os autos imediatamente conclusos para extinção, uma vez que é desnecessária a intimação pessoal para dar andamento ao feito. Intime-se. ".(...). Em suas razões recursais (ID 44879776), o agravante diz que juntou aos autos sua declaração de hipossuficiência, uma vez que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento. Afirma que, contrário do entendimento firmado pelo magistrado de origem, a declaração de hipossuficiência tem presunção legal de veracidade e, ademais, o agravante é aposentado com parcos rendimentos e encontra-se no momento em grave situação financeira, em razão de diversos empréstimos consignados que sequer contratou. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento ao seu recurso e a reforma da decisão agravada. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante no ID 44879785 – Págs.1/8, revela a existência da probabilidade do direito invocado, uma vez que este aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em fase recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com a Constituição Federal, aqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Comprovada a hipossuficiência da recorrente, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita. 5. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 6. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir-lhe a dignidade e de sua família. 7. Diante da impenhorabilidade, em regra, da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, como no caso, e visando a observação da legislação e da jurisprudência aplicáveis, bem como a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser reformada a decisão judicial que rejeitou a impugnação à constrição de ativos existentes em conta salário. 8. Agravo parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1648272, 07091858320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DPDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 1.1. Cabe à parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 2.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). É o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante. (Acórdão 1393354, 07124806520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável ao agravante, com o indeferimento da inicial, diante da sua potencial ausência de suporte financeiro para arcar com as custas e despesas processuais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.